Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002408-95.2022.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G.D.F.R., representada por sua genitora, Tatiany Antunes de Freitas, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ajuizada contra o TAM Linhas Aéreas S.A, determinou “à parte autora, na pessoa de sua representante legal, para que ela, sendo sua provedora, no prazo de 15 dias, comprove a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolha as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC.” (Id. 73753319 – autos de origem).
Sustenta a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que a autora é menor, com 13 anos de idade e não possui economia própria, juntando declaração de hipossuficiência financeira. Segue afirmando que o juízo a quo, ao vincular o deferimento do benefício à comprovação da hipossuficiência da representante legal da menor, agiu de forma equivocada, posto que a hipossuficiência apta a gerar o direito à gratuidade da justiça é da menor agravante, e não de seus genitores, sendo que as condições financeiras dos representantes legais da menor não possuem qualquer relevância para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações da agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada e pelo próprio objeto da lide principal, que trata sobre problemas relacionados a compra de passagem aérea internacional, para a cidade de Los Angeles em 04.12.2021.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P. I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator